Tribunal: TJMT
Processo: 1036258-32.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036258-32.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GABRIELLY REGINA DO NASCIMENTO TERPILOWAZKI - CPF: 078.195.161-51 (RECORRENTE), HELANO CORDEIRO COSTA PONTES - CPF: 025.087.183-19 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AVARIA EM BAGAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE RELATÓRIO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM (RIB). ÔNUS DA PROVA DA AUTORA NÃO CUMPRIDO (ART. 373, I, CPC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
GABRIELLY REGINA DO NASCIMENTO TERPILOWAZKI
contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta avaria em sua bagagem durante transporte aéreo.

2.

A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência de falha na prestação do serviço e da existência de danos materiais e morais indenizáveis.

3.

A relação entre as partes é de consumo, sendo a responsabilidade da companhia aérea objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Contudo, a responsabilidade objetiva não isenta a parte autora de comprovar os fatos mínimos constitutivos de seu direito, notadamente o dano e o nexo de causalidade entre este e o serviço prestado, conforme exige o art. 373, I, do CPC.

4.

No caso dos autos, a recorrente falha em cumprir seu ônus probatório.

5.

O documento essencial para formalizar a reclamação e estabelecer o nexo causal em casos de avaria de bagagem é o Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB), que deve ser preenchido junto à companhia aérea no momento do desembarque, ao constatar o dano.

6.

Sem o RIB não é possível aferir se o dano de fato ocorreu durante o transporte aéreo ou em momento posterior.
Meras alegações e fotografias, desacompanhadas da reclamação formal e tempestiva, são insuficientes para embasar uma condenação, seja por danos materiais (reembolso ou conserto da mala), seja por danos morais.

7.

Ainda que assim não fosse, e mesmo que o dano tivesse sido comprovado, a pretensão de indenização por danos morais não mereceria acolhida.

8.

A jurisprudência desta Turma Recursal é no sentido de que
"a simples danificação da bagagem, sem a demonstração de prejuízo significativo à dignidade do consumidor, não configura dano moral, sendo classificado como mero aborrecimento"
(N.U 1020257-06.2024.8.11.0002).

9.

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

11.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.

12.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026